Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-23.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005268-23.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANA D ARC DUARTE - CPF: 924.438.341-15 (VÍTIMA), WEBEU FERNANDES DA SILVA - CPF: 718.418.921-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA [EM RAZÃO DO SEXO FEMININO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; REDUÇÃO DA PENA OU AFASTAMENTO/DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA NÃO SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO - INEXISTÊNCIA DE ATESTADO OU PRONTUÁRIO MÉDICO – PROVAS TESTEMUNHAIS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA - JULGADO STJ E TJRS - MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Para comprovar a materialidade da lesão corporal, no contexto de violência doméstica, mostra-se prescindível o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que “
existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
” (AgRg no AREsp no 822.385/GO).

“
Caso concreto em que não há nos autos exame de corpo de delito, tampouco atestado e/ou boletim médico-hospitalar indicando a existência de lesão corporal na vítima. A palavra da ofendida [...] não se mostra suficiente para o decreto condenatório quando não há prova mínima acerca da materialidade delitiva exegese do art. 158 do CPP.
” (TJRS, Ap 70079152872)

Recurso provido para absolver o apelante da lesão corporal qualificada [em razão do sexo feminino], por não haver prova da existência do fato (art. 386, II do CPP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005268-23.2023.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): WEBEU FERNANDES DA SILVA

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WEBEU FERNANDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 1005268-23.2023.8.11.0004), que o condenou por lesão corporal qualificada [em razão do sexo feminino] a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art.

129, § 13o do CP - (ID 186338197).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) “
nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela vítima
”; 4) não possui condições de adimplir a reparação de danos morais, por ser “
hipossuficiente
”.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena, afastada a condenação por danos morais ou fixado valor “
não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (ID 186338202).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 186338204).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Violência doméstica e familiar. Lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal). 1. Pretende-se a absolvição do recorrente, argumentando a insuficiência probatória acerca da materialidade e da autoria delitiva. Ausência de animus laedendi (dolo de lesionar) na conduta do recorrente. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e em consonância com o arcabouço probatório angariado ao feito. Depoimento de testemunhas oculares da ação delitiva. Manutenção do édito condenatório. 2. Na sequência, requer a revisão da dosimetria penal, argumentando a desproporcionalidade da pena aplicada. NÃO ACOLHIMENTO. Observados os pressupostos da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Culpabilidade do agente e circunstâncias do crime que ultrapassaram a normalidade típica e, por isso, justificam o incremento da reprimenda do apelante. 3. Por fim, a defesa requer o afastamento ou a redução do valor fixado a título de danos morais ocasionados à vítima pelo delito. NÃO ACOLHIMENTO. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ. Pedido expresso na prefacial acusatória e corroborado em sede de alegações finais. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 200749165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de maio de 2023, por volta de 23h00min, no interior da residência localizada na Rua Topázio, s/no, próximo do estabelecimento comercial “Supermercado Peres”, no Bairro São José, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Webeu Fernandes da Silva, ofendeu a integridade física de sua namorada Joana Darc Duarte, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves demonstradas nos encartes fotográficos de págs. 30/35-PDF, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

[...] Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WEBEU FERNANDES DA SILVA pela prática dos delitos descritos no art. 129, § 13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) e art. 147, caput, do Código Penal, com a aplicação das agravantes descritas no art. 61, inc. I (ambos delitos) e art. 61, inc. II, “f”, do mesmo Código (em relação à ameaça), na forma do art. 69, todos do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindose, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal. [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 186337691)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] a materialidade e autoria do crime de lesão corporal se encontram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, imagens fotográficas da vítima (p. 96/101), pedido de medidas protetivas (p. 161/163), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

[...] Não há qualquer prova nos autos que indique que o réu tenha apenas discutido verbalmente com a vítima, nem mesmo que ela tenha sofrido acidente de motocicleta e por isso ficado com hematomas pelo corpo.

Pelo contrário, as testemunhas dos fatos relataram a dinâmica delitiva que corrobora o depoimento extrajudicial da vítima.

DIVINO afirma que visualizou o réu agredindo a vítima em via pública, narrando que o que até então eram agressões mútuas, passou a uma série de agressões perpetradas pelo réu contra a vítima, que chegou a cair ao solo e receber contra seu rosto um aparelho celular arremessado pelo réu.

Os PMs OSVALDO e UEDER também relataram ter atendido à ocorrência e ouvido da vítima acerca das agressões perpetradas pelo réu, inclusive lhes mostrando os hematomas. Ainda, que o réu estaria em visível estado de descontrole, pois chegou a investir contra a guarnição policial, acertando um soco contra o PM UEDER.

A vítima, apesar de não ter sido localizada para oitiva em Juízo, prestou declarações à Autoridade Policial (p. 86/87) onde narra como se iniciaram e ocorreram as agressões do réu contra si, motivadas por ciúmes e catalisadas pela ingestão de bebida alcóolica.

Destaco que a jurisprudência entende que a palavra da vítima deve ser bem sopesada nos casos de violência doméstica, sendo que tal situação se aplica não só para as declarações prestadas na fase judicial como também na fase de inquérito.

[...] A vítima não compareceu para realizar o exame de corpo de delito (p. 194), mas as fotografias juntadas aos autos quando do registro da ocorrência, demonstram claramente os hematomas encontrados em seu corpo, coadunando com a dinâmica delitiva descrita (p. 96/101).

Aponto ainda que a vítima requereu medidas protetivas de urgência quando ouvida sobre os fatos em sede policial (fls. 161/163).

Rejeito as teses defensivas de que o réu teria agido em legítima defesa e ausência de culpabilidade e dolo em sua conduta, bem como de insuficiência de provas. Isso, pois as provas colhidas durante todo o processo, tanto em sede policial como em Juízo, comprovam que o réu efetivamente agiu de modo a agredir fisicamente a vítima, com intenção e interesse.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação ao crime tipificado no artigo 129, § 13, do CP.

[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado WEBEU FERNANDES DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 129, § 13 do Código Penal. Ainda, ABSOLVO-O quanto à imputação contida no artigo 147 do CP, fulcro no art. 386, VII do CPP.

[...] As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, vez que sua culpabilidade é EXACERBADA, vez que, além de agredir a vítima, o réu também investiu contra a guarnição policial que realizou o atendimento da ocorrência. De igual modo as circunstâncias do crime são REPROVÁVEIS, tendo em vista que o réu demonstrou tamanho descontrole que iniciou as agressões contra a vítima ainda em via pública, em frente a populares, sem qualquer receio da atuação estatal.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito.

Fixo a pena base em 1 ano e 9 meses.

Não há atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da REINCIDÊNCIA – PEP Ativo n. 0010045-15.2016.811.0004 – que tramita perante a 1a Criminal desta comarca, com 1 condenação transitada pela prática do delito de homicídio qualificado.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito Fixo a pena intermediária em 2 anos e 3 meses.

[...] Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão.

Sendo o réu reincidente e com PEP Ativo, deixo de operar a detração, o que poderá ser efetuado pelo Juízo da Execução respectivo.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no SEMIABERTO.

[...] Condeno o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 à vítima, a título de indenização por danos morais.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 186338190)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Osvaldo Gomes de Carvalho, policial militar (fls. 18 - ID 186336696), Ueder Francisco Rodrigues, policial militar (fls. 20 - ID 186336697), Joana D'arc Duarte, vítima (fls. 24 - ID 186336699), e o interrogatório do apelante (fls. 46 - ID 186337656).

Em Juízo, foram ouvidos Ueder Francisco Rodrigues, testemunha, Osvaldo Gomes de Carvalho, testemunha, Divino Sávio Rezende da Silva, testemunha, Valdeci Cândida de Jesus, testemunha, Weliton Vieira Amorim, testemunha, Sandro Castro Marques, testemunha. A vítima não foi localizada para oitiva judicial (ID 186338190).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 20.5.2023, o apelante [Webeu Fernandes da Silva] teria agredido a vítima [Joana D'arc Duarte] “
com tapas, enforcões e murros, e depois jogou o celular em seu rosto
” por ciúmes.

Ocorre que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, embora requisitado pela autoridade policial. Além disso, inexiste atestado ou prontuário médico que demonstre a suposta agressão física narrada na inicial acusatória.

Frise-se, ainda, que a vítima sequer foi ouvida, em Juízo, para confirmar a suposta ofensa à sua integridade física, ao passo que as testemunhas presenciais descreveram que as agressões foram mútuas [“
eles estavam trocando socos
” e “
ambos se empurrando
”], de modo que as fotografias juntadas [imagem do joelho, pé, braço e rosto com leves escoriações] não se mostram suficientes para confirmar a autoria das lesões.

Ademais, os policiais militares que conduziram o flagrante [Osvaldo Gomes de Carvalho e Ueder Francisco Rodrigues] não presenciaram o fato.

Para comprovar a materialidade da lesão corporal, no contexto de violência doméstica, mostra-se prescindível o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que “
existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
” (AgRg no AREsp no 822.385/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.6.2016).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“
Caso concreto em que não há nos autos exame de corpo de delito, tampouco atestado e/ou boletim médico-hospitalar indicando a existência de lesão corporal na vítima. A palavra da ofendida [...] não se mostra suficiente para o decreto condenatório quando não há prova mínima acerca da materialidade delitiva exegese do art. 158 do CPP.
” (Ap 70079152872 - Relatora: Desa. Rosaura Marques Borba - 18.12.2018)

Ausente prova da materialidade delitiva, afigura-se procedente a absolvição do apelante pela lesão corporal, por não haver prova da existência do fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal qualificada [em razão do sexo feminino], nos termos nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024